Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701360-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0718902-82.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de ID n.o 217809085, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório para decurso do prazo de suspensão de 1 ano. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Com isso, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo, com base no número do presente agravo de instrumento, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Ressalte-se que o preparo deve ser realizado com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador